Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. COVID-19. INTERNAÇÃO EM UTI. PERÍCIA JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CUSTEIO DE DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. TERMO INICIAL. ORDEM JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelos autores e por um dos réus, hospital particular, contra sentença que, em ação de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a custear parte da internação de paciente com COVID-19 em nosocômio privado, mas rechaçou os pleitos de indenização por danos morais e pensionamento decorrentes de seu óbito. Os autores postulam a reforma integral do julgado, alegando, em síntese, a responsabilidade objetiva do Estado pela omissão no fornecimento de leito de UTI, o que teria nexo causal direto com o óbito, bem como a nulidade da sentença por vício de fundamentação, por supostamente ter adotado de forma acrítica o laudo pericial e ignorado o parecer ministerial favorável. O nosocômio, por sua vez, insurge-se unicamente contra a sua condenação nos ônus sucumbenciais, defendendo a aplicação do princípio da causalidade e a ausência de sucumbência de sua parte, pois apenas cobrou por serviços legitimamente contratados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em perquirir acerca da: (i) responsabilidade civil do Estado pelo óbito do paciente, a ensejar a condenação em danos morais e pensionamento, ante a alegada omissão em fornecer leito de UTI em tempo hábil; (ii) extensão da responsabilidade do ente público pelo custeio das despesas hospitalares na rede privada; e (iii) correção na distribuição dos ônus sucumbenciais impostos ao nosocômio particular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, veiculada em sede de contrarrazões, não pode ser conhecida por inadequação da via eleita. As contrarrazões destinam-se a refutar os argumentos do recurso principal, e não a postular a reforma da decisão, matéria que deveria ter sido objeto de apelo próprio, operando-se a preclusão.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação (arts. 93, IX, da CF e 489, §1o, IV, do CPC), porquanto o magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), enfrentou as questões centrais da controvérsia, fundamentando suas conclusões precipuamente na prova pericial. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, tampouco a se vincular ao parecer do Ministério Público, quando já houver encontrado motivo suficiente para formar sua convicção.
5. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é, em regra, subjetiva, amparada na teoria da culpa anônima ou faute du service, a exigir a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado. Para a sua configuração, o ente estatal somente será obrigado a indenizar se restar demonstrado que o resultado danoso decorreu de sua omissão culposa, de modo que, se evidenciado que o evento se produziu por fatores alheios, sem o concurso da omissão estatal, não se caracteriza a responsabilidade civil.
6. Conquanto a internação em leito de UTI fosse a mais adequada desde o início do quadro grave, a prova pericial produzida nos autos foi conclusiva ao afastar a existência de nexo de causalidade entre eventual omissão estatal e o óbito do paciente. O laudo técnico atestou que a evolução desfavorável decorreu da gravidade intrínseca do quadro clínico de COVID-19 e de suas complicações inerentes, e não de falha ou inobservância técnica na assistência médica prestada, o que rompe o liame causal e afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais.
7. A obrigação do ente público de arcar com os custos de internação em hospital particular, não conveniado, somente se configura a partir do momento em que, provocado, deixa de cumprir seu dever específico, qualificado, no caso, pelo descumprimento de ordem judicial. A internação inicial, decorrente de decisão voluntária dos familiares, não gera, por si só, o dever de ressarcimento integral pelo Poder Público, sendo correto o marco temporal fixado na sentença para o início da responsabilidade estatal.
8. A condenação do hospital particular ao pagamento de honorários de sucumbência não viola o princípio da causalidade, mas observa o princípio da sucumbência (art. 85 do CPC). A instituição de saúde, ao defender a cobrança de seus valores integrais e privados em face dos autores, decaiu de parte de sua pretensão econômica, uma vez que o pagamento foi transferido ao ente público e limitado aos critérios da Tabela do SUS, conforme tese fixada pelo STF (Tema 1.033).
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos, preliminar arguida pela parte autora rejeitada e, no mérito, desprovidos. Não conhecida a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões.
Tese de julgamento: "1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deferido em primeira instância deve ser veiculada em recurso de apelação próprio, não sendo as contrarrazões a via processual adequada para postular a reforma da decisão, o que acarreta o seu não conhecimento por preclusão e inadequação da via eleita. 2. Não padece de nulidade por vício de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) a sentença que, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), adota as conclusões de laudo pericial para dirimir a controvérsia, porquanto o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, tampouco a se vincular ao parecer do Ministério Público, quando já houver encontrado motivo suficiente para formar sua convicção. 3. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas, em regra, é subjetiva, fundamentada na teoria da culpa anônima (faute du service), exigindo a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano; ausente a demonstração, por prova pericial conclusiva, de que o óbito do paciente decorreu da omissão estatal em fornecer leito de UTI, e não da gravidade intrínseca da patologia (COVID-19), rompe-se o liame causal, afastando-se o dever de indenizar. 4. A obrigação do Estado de custear a internação de paciente em hospital privado não conveniado surge a partir do momento em que, provocado, descumpre ordem judicial que determina o fornecimento de tratamento, marco a partir do qual sua omissão se torna específica e qualificada. 5. Aplica-se o princípio da sucumbência, e não o da causalidade, para condenar o hospital particular ao pagamento de honorários advocatícios quando, em sua defesa, postula o recebimento de valores integrais de particulares e decai de parte substancial de sua pretensão econômica, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento é transferida ao ente público e limitada aos critérios da Tabela do SUS, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.033."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 85, 371, 373, I, e 479.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016. STF, RE 666094 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2022 (Tema 1.033). TJDFT, Acórdão 1744433, 07049577520218070008, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. TJDFT, Acórdão 1700314, 07120875220228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. TJDFT, Acórdão 1674433, 0703969-24.2021.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no DJe: 21/03/2023.